Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORA DO SEGURADO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA SEGURADORA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ESTIPULANTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambos os réus contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-las, em solidariedade, na obrigação de fazer consistente em permitir ao autor o pagamento das parcelas dos prêmios em atraso até a prolação da sentença, com a consequente reativação da apólice de seguro n. 1009300001258. Em suas razões recursais a segunda requerida (American Life) assevera que desde 1o/6/2023 a estipulante primeira ré (AEBRB) rescindiu o contrato em apreço e migrou para outra seguradora, não sendo possível cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença relativamente à reativação da apólice de seguro n. 1009300001258, a qual deve ser imposta exclusivamente à estipulante. Aduz que a obrigação de notificar o autor em razão da inadimplência seria da AEBRB.A primeira requerida (AEBRB), em suas razões recursais, suscita sua ilegitimidade passiva, pois não faz parte da cadeia de fornecimento, não obtendo vantagem econômica e tampouco representando a seguradora. Aduz que foram realizadas sucessivas tentativas para regularizar o pagamento por intermédio de débitos na conta do autor e que em 26/04/2023 e em 25/05/2023 expediu notificações ao segurado. A rescisão foi culpa exclusiva do segurado que não pagou as parcelas.
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 55633336 e ID 55633346), com custas processuais (ID 55633339 e ID 55633348) e preparos recursais (ID 556333341 e ID 55633350) regulares. Contrarrazões oferecidas (ID 55633351 e ID 55633355).
3. Inovação recursal. No tocante à alegada inexigibilidade da obrigação de fazer em razão da novel informação de que houve rescisão do contrato de seguro de vida em epígrafe pela associação estipulante ré em 01/06/2023, não deve o recurso ser conhecido neste tema, em observância à ampla defesa/contraditório, assim como ao duplo grau de jurisdição, mormente tratando-se de fato pretérito inclusive à propositura da presente demanda, não se tratando de fato/documento novo. Inovação recursal declarada/reconhecida de ofício. Recurso da seguradora não conhecido nesta parte.
4. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora ré e o autor deve ser dirimida sob o prisma do microssistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990), amoldando-se estas partes nos conceitos de fornecedor e consumidor. (Precedente: Acórdão 1324619, 07122461120208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021). Todavia, não há que se falar em relação de consumo entre o autor e a Associação ré, pois esta atuou meramente na qualidade de estipulante para a contratação do seguro de vida por adesão de seus associados (Precedente: Acórdão 1110161, 07087927420178070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2018, publicado no DJE: 26/7/2018).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pese inexistir relação de consumo entre o autor e a Associação estipulante, não sendo esta fornecedora de produto/serviço, tampouco auferindo lucro, vale destacar que no presente caso a legitimidade ad causam reside na verificação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre associado autor e associação ré, por intermédio da qual viabiliza-se a adesão/rescisão/renovação do segurado a seguro coletivamente estabelecido, causa de pedir da presente demanda. (Precedente: Acórdão 1792995, 07029623820238070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela associação estipulante ré.
6. Na casuística o pagamento mensal do prêmio do seguro de vida deveria ocorrer por débito automático na conta bancária do autor, o que não foi possível em razão de inexistência de saldo bancário a partir de março/2023, ensejando a rescisão contratual após três parcelas inadimplidas. Todavia, a jurisprudência é iterativa em estabelecer a necessidade de prévia notificação do segurado para constituição da respectiva mora, como bem referido na sentença, não podendo ocorrer a rescisão contratual de forma automática. Precedentes. (Acórdão 1153017, 07390703620188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019); (Acórdão 1159752, 07337397320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019).
7. RECURSO DA SEGURADORA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ESTIPULANTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.